Tribunal: TJMT
Processo: 1029083-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029083-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSALINA DA SILVA AMORIM - CPF: 816.859.981-00 (RECORRENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029083-24.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Recorrente(s):

Rosalina da Silva Amorim

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED). DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a
preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica, pois as provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da causa. Aliado ao fato de que consta a juntada do documento pessoal (RG), sendo este o mesmo juntado na petição inicial, bem como comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade da autora.

2. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, no valor de R$ 2.983,27, sendo este liberado na conta bancária do Reclamante em 21/10/2020, conforme comprovante de transferência (TED), cópia do documento pessoal da parte Autora e contrato, cuja assinatura é a mesma constante no documento pessoal apresentado na petição inicial.

3.
Restando comprovado a contratação do empréstimo celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em benefício da parte autora constituem exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024